Tribunal: TJDFT
Processo: 0719978-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MAJORADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Narra a autora que possui linha telefônica operada pela ré e que os serviços foram suspensos sem justificativa por mais de trinta dias, os quais somente foram restabelecidos após reclamação apresentada perante a ANATEL. Requer a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso, com o objetivo de ver majorado o valor da indenização e alterado o termo inicial para a incidência dos juros de mora.
3. Incontroverso o fato de que a autora contratou plano de telefonia móvel que não atendeu às suas expectativas, e que, com menos de seis meses de uso, solicitou o retorno ao plano antigo (ID 33453759).
4. Por sua vez, o print da tela do sistema da ré indica que, em 05/01/2021, foi ativado o Plano Pré-pago GSM e, no mesmo dia, ocorreu o cancelamento do Plano Controle GSM 3G, não existindo nos autos qualquer indício de que o terminal da autora estivesse em funcionamento após 05/01/2021 (ID 33453759 - Pág. 2). Dessa forma, a suspenção injustificada dos serviços de telefonia pelo período de aproximadamente trinta dias caracteriza falha na prestação dos serviços, passível de indenização.
5. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, a suspensão imotivada dos serviços de telefonia e internet comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o arbitramento de indenização por danos morais (CC, art. 186 c/c art. 6o, VI, do CDC). Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível Data de Julgamento: 09/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, 07016507620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018.
6. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A reparação tem caráter essencialmente satisfativo, sem equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o fato de a autora, atuar como feirante, ter passado trinta dias sem os serviços telefônicos e acesso à rede internet, apoiado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 2.000,00) merece ser majorado para R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” e “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Nesse contexto, considerando que os juros de mora foram estipulados pela sentença a partir da sua publicação, necessária a alteração do termo inicial da incidência dos juros. No caso, em conformidade com o pedido recursal que pleiteou a incidência dos juros a partir da citação, acolho os exatos termos do pedido da autora para alterar a data de incidência de juros a partir da citação.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, e determinar a incidência de juros mensais de 1%, contados a partir da citação.
10. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.